Tribunal: TJSP
Processo: 1502213-07.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O SEU RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA. (2) ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DA RÉ. DILIGÊNCIA POLICIAL AMPARADA EM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (3) ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS FORMULADOS PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. O JULGADOR NÃO

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O SEU RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA. (2) ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DA RÉ. DILIGÊNCIA POLICIAL AMPARADA EM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (3) ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS FORMULADOS PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES EVENTUALMENTE AVENTADAS PELA DEFESA OU PELA ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STF. (4) FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (5) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (6) PALAVRA DA VÍTIMA SÓLIDA E ROBUSTA À CONDENAÇÃO. (7) PALAVRA DE AGENTE PÚBLICO VÁLIDA E COESA COM AS PROVAS DOS AUTOS. (8) CRIME DE FURTO. RÉ SURPREENDIDA NA POSSE DA "RES FURTIVA", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (9) QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA MANTIDA. (10) CRIME DE FURTO CONSUMADO. (11) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES DO STJ. (12) REGIME PRISIONAL ABERTO. (13) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. (14) DESCABIDA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. (15) AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.
1. Inépcia da denúncia. A denúncia oferecida pelo Ministério Público, atendeu aos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal e é perfeitamente apta. A peça acusatória cumpriu, ainda que minimamente, os seus requisitos (art. 41, do Código de Processo Penal), estabelecendo o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o crime cometido. Precedentes do STF (HC 212.696-AgR/MG – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 10/01/2023; Inq 4.857/MS – Rel. Min. ROSA WEBER – Tribunal Pleno - j. em 16/08/2022 – DJe de 22/08/2022; RHC 213.098-AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma - j. em 13/06/2022 - DJe de 21/06/2022; HC 207.533-AgR/MG - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma - j. em 11/11/2021 – DJe de 22/11/2021; HC 200.172-AgR/SP - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 17/08/2021 - DJe de 06/10/2021; HC 155.494/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 21/06/2021 – DJe de 25/06/2021 e HC 187.114-ED-AgR/SC - Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma - j. em 14/06/2021 – DJe de 12/08/2021).
2. A decisão de recebimento da denúncia dispensa fundamentação, diferentemente da decisão que a rejeita. Inclusive, isso decorre do fato de que da decisão que recebe a denúncia não cabe recurso. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci. Precedentes do STF (AgR no HC 197157 - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 24/02/2021 - Dje 01/03/2021; RHC 138752 - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Segunda Turma - j. 04/04/2017 – Dje 27/04/2017; AgR no RE 929795 - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. 07/03/2017 – Dje 24/03/2017 e HC 101971 - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma – j. 21/06/2011 - DJe 05/09/2011) e do STJ (HC 504.035/SC - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 11/2/2020 - DJe de 17/2/2020; RHC 99.014/RN - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 26/2/2019 - DJe de 6/3/2019; HC 410.747/SC - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma - j. 12/12/2017 - DJe de 19/12/2017; RHC 75.111/RR - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 22/8/2017 - DJe de 4/9/2017 e HC 360.677/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – j. 21/2/2017 - DJe de 3/3/2017).
3. Busca e apreensão. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais civis que, aliás, estavam amparados por mandado judicial de busca e apreensão. No presente caso, verifica-se que havia ordem expedida de busca e apreensão nos autos n. 1502214-89.2021.8.26.0506, a qual permitia o ingresso na residência da ré, bem como a "apreensão de objetos de origem ilícita" e "do aparelho telefônico apreendido". Assim, ao contrário do que alega a defesa da ré, o ingresso dos policiais civis na sua residência e a apreensão dos objetos oriundos dessa diligência decorreram de autorização emanada de autoridade judicial, por isso, não há falar-se em nulidade na obtenção da referida prova, nem mesmo é possível.
4. Alegação de que a sentença condenatória não enfrentou todas as teses defensivas. É sabido que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes do STF (Inq 3.994 ED-segundos – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Segunda Turma – j. em 07/08/2018 – DJe de 04/09/2018) e do STJ (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 812.951/MS – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 15/08/2023 – DJe de 18/08/2023 e AgRg no AREsp 1.563.135/PR – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 23/05/2023 – DJe de 26/05/2023).
5. O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias, como na espécie, até porque diversas provas, produzidas sob o crivo do contraditório demonstraram que a ré participou do crime em tela. Ademais, se o Juiz monocrático não constatou a necessidade de deferimento da diligência solicitada pela defesa para a formação do seu convencimento, tendo em vista que os demais elementos de prova se mostraram suficientes para a condenação, não há que se falar em cerceamento de defesa, não havendo, portanto, qualquer violação processual que ensejasse a respectiva nulidade. Precedentes do STJ (HC 225.060/MG – Rel. Min. Gilson Dipp - DJe 01.08.2012 e HC 196.780/RS – Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 29.8.2011). Por fim, não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa, não se podendo falar na existência de nulidade processual, mesmo porque vigora no Direito Processual Penal pátrio o princípio "pas de nullité sans grief", pelo qual não se declara nulidade se desta não houver resultado prejuízo, concreto, para uma das partes. Precedentes do STF (HC 226.309-AgR/MT - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 03/05/2023 - DJe de 12/05/2023; HC 204.853-AgR/AC - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 18/04/2023 - DJe de 03/05/2023; Rcl 57.391-AgR-segundo/CE - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 01/03/2023 - DJe de 02/03/2023; HC 221.838-AgR/PE - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 19/12/2022 - DJe de 06/02/2023; HC 186.720-AgR/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 29/08/2022 - DJe de 31/08/2022; RHC 208.338-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 09/05/2022 - DJe de 29/06/2022 e HC 198.937-AgR/DF - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 18/12/2021 - DJe de 24/02/2022).
6. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto qualificado e consumado, sobretudo pela prova oral e pelo encontro de parte das "rei" na posse da ré.
7. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
8. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes patrimoniais, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (ARE 1.347.944/DF - Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente - j. em 06/10/2021 - DJe 07/10/2021 e ARE 873.944/DF - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - j. 08/06/2015 - DJe de 03/08/2015) e do STJ (EDcl no AgRg no HC 697.873/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma - j. em 08/02/2022 – DJe de 15/02/2022 e AgRg no AREsp 420.467/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 02/10/2018 – DJe de 10/10/2018).
9. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
10. Crime de furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AgRg no HC 396.385/SC – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 08/06/2021 – DJe de 16/06/2021 e HC 390.920/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 01/06/2017 – DJe de 09/06/2017) e do TJSP (Ap. 0002424-95.2015.8.26.0161 – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro – 3a Câmara de Direito Criminal – j. em 02/03/2023 – DJe de 02/03/2023; Ap. 1503506-84.2021.8.26.0482 – Rel. Des. Farto Salles – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 01/02/2023 – DJe de 01/02/2023 e Ap. 1508434-64.2021.8.26.0228 – Rel. Des. Camilo Léllis – 4a Câmara de Direito Criminal – j. em 08/11/2021 – DJe de 08/11/2021).
11. Abuso de confiança. A qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal, haja vista que toda a prova oral judicial deu conta de que a ré não somente possuía livre e desvigiado acesso à residência, mas também gozava da confiança da vítima. Aliás, a ré, em sua própria narrativa, confirmou a qualificadora em comento, afirmando acreditar na confiança que a vítima depositava nela, tanto que fora chamada para trabalhar uma segunda vez na residência da ofendida. Não custa lembrar que a ré, sem dificuldades, conseguiu entrar sozinha no piso superior do imóvel da vítima, mais especificamente no "closet" onde estavam os bens de grande valor, mostrando que tinha acesso ao local. Naquele momento, não despertou suspeitas ou desconfianças por parte da vítima ou das testemunhas oculares. Doutrina de Cezar Roberto Bitencourt.
12. Crime de furto qualificado e consumado. O crime de furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. Precedentes do STF (HC 135.674/PE - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 27/07/2016 - DJe 13/10/2016; HC 114.329/RS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 01/10/2013 - DJe 18/10/2013; HC 113.563/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 05/02/2013 - DJe 19/03/2013; HC 92.922/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 19/05/2009 - DJe 12/03/2010 e HC 95.398/RS - Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 04/08/2009 - DJe 04/09/2009) e do STJ (AgRg no REsp n. 1.988.080/CE - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 27/3/2023; AgRg no HC n. 778.116/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 23/3/2023; AgRg no HC 737.649/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 25/10/2022 - DJe 04/11/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no HC n. 755.713/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 27/9/2022 - DJe de 4/10/2022; AgRg no REsp 2.004.495/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 09/08/2022 - DJe 16/08/2022; AgRg no HC 601.323/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 25/05/2021 - DJe 31/05/2021). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da ?res furtiva?, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015).
13. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal, mercê das consequências do crime que foram especialmente gravosas. Nas circunstâncias judiciais, a expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta à ré. É o que, aliás, como acima mencionado, impõe o art. 59, do Código Penal, ao determinar que o Juiz, na fixação da pena, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências do crime, o que, à toda evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime de furto venha causar à vítima. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 2.065.559/MG - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023, AgRg no HC 803.762/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 22/5/2023 - DJe de 25/5/2023 e AgRg no HC 723.349/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - j. em 8/3/2022 - DJe de 14/3/2022).
14. Reconhecida a agravante da senilidade (art. 61, II, "h", do Código Penal), porquanto a ré cometeu o crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (nascida em 17/08/1956). Não subsiste a alegação de que a apelante desconhecia a idade da vítima, pois se trata de agravante objetiva, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida. Precedentes do STJ (AgRg no HC 798.897/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 27/4/2023 - DJe de 3/5/2023; HC 403.574/AC - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 17/5/2018 - DJe de 30/5/2018 e HC 405.214/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 3/10/2017 - DJe de 16/10/2017) e do TJSP (Ap. 1500837-54.2023.8.26.0396 - Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto - 13a C. - j. 08/03/2024 – Dje 08/03/2024; Ap 1501536-51.2022.8.26.0567 – Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa - 8a C. – j. 28/11/2023 – Dje 28/11/2023 e Ap. 1502092-04.2021.8.26.0530 - Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni - 10a C – j. 31/03/2023 – Dje 31/03/2023).
15. Regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.
16. A ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, III, do Código Penal.
17. Restituição de bens ou valores. Descabimento. Os valores de R$ 600,00 (seiscentos reais) e de € 400,00 (quatrocentos euros), ante a não comprovação das suas origens lícitas, não podem ser restituídos. Vale lembrar que a vítima confirmou a subtração de joias e de valores em espécies, dentre eles a quantia da € 2.000,00 (dois mil euros). Ocorre que a ré não conseguiu comprovar a origem dos valores em moeda nacional e estrangeira encontrados em sua posse, não elidindo a dúvida sobre a origem ilícita desses valores. No tocante ao aparelho de telefone celular, embora a recorrente seja a proprietária e o representante Ministerial, em sede de contrarrazões, não se oponha à sua devolução, a ação penal ainda não se encerrou, encontrando-se em grau de recurso, de forma que ainda pode ser interessante ao processo, sendo temerária a devolução do objeto antes do trânsito em julgado, como no caso dos autos. Precedentes do STJ [AgRg no AREsp 2.116.028/RS - Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - Sexta Turma – j. 14/8/2023 - DJe de 17/8/2023 e AgRg no RMS 67.186/MG - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. 13/9/2022 - DJe de 16/9/2022]. Inteligência da doutrina de Renato Brasileiro de Lima.
18. Justiça gratuita. O pedido defensivo, no sentido da concessão de gratuidade da justiça, deverá ser feito junto ao Juízo das Execuções Criminais. Entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.183.380/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 06/12/2022 – DJe de 13/12/2022).
19. Afastamento das preliminares arguidas e, no mérito, improvimento do recurso defensivo.